Tribunal: TJES
Processo: 5002267-04.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002267-04.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: EDSON LEITE SOARES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DEVIDAMENTE RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Requerido, ora Recorrente, insurge-se contra sentença que declarou a inexistência do débito objeto da demanda e que o condenou em compensação por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
2. Observo que o Recorrente deixou de juntar o instrumento de contrato que daria ensejo às cobranças deflagradas no caso em apreço, sendo certo que lhe competia anexar aos autos os documentos que corroborariam a sua conduta, o que não fez, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia quanto à regularidade da contratação e das cobranças realizadas, a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC, sendo, portanto, devida a condenação imposta pelo Juízo a quo.
3. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 6.000,00.
3. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

4. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.